Tribunal: TJES
Processo: 0008796-74.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008796-74.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS EDUARDO

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (Espécie 92), em virtude de sequelas físicas decorrentes de acidente de trabalho que, somadas a uma condição preexistente de amputação de membro superior, inviabilizaram o exercício de atividade laborativa e a reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, considerando a natureza das lesões, o nexo causal com o trabalho e a possibilidade de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para outra atividade.

O laudo pericial atesta a existência de sequela restritiva e invalidante no membro superior direito, confirmando a incapacidade total e permanente do segurado.

O nexo de causalidade resta caracterizado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), que comprova a ocorrência do evento no exercício das funções habituais de auxiliar de lavanderia.

A idade avançada do segurado (65 anos) e a existência de amputação prévia no membro superior esquerdo tornam a reabilitação profissional inviável diante da nova lesão no membro direito.

O segurado faz jus à renda mensal inicial correspondente a 100% do salário de benefício, conforme a natureza acidentária da invalidez.

A atualização monetária e os juros devem observar o índice INPC e os juros de poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo a taxa SELIC exclusivamente a partir de então.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A constatação de incapacidade total e definitiva, aliada à inviabilidade de reabilitação profissional decorrente de fatores biopsicossociais e sequelas físicas, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. 2. O nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, devidamente comprovado por documentos oficiais e perícia, caracteriza o benefício na modalidade acidentária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessário para MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação acidentária movida por
ANTÔNIO CARLOS EDUARDO
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária à concessão e implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (Espécie 92), com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo, em 29/01/2019, acrescidas de juros e correção monetária.

Na instância originária,
ANTÔNIO CARLOS EDUARDO
ajuizou ação acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, sucessivamente, auxílio-doença, sob o fundamento de que sofreu acidente de trabalho que lhe causou sequelas no membro superior direito, as quais, em conjunto com amputação prévia do braço esquerdo, impedem o exercício de qualquer atividade laborativa.

Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade. Ao contrário, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho.

Fixadas tais premissas, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos (fls. 121/124) foi conclusivo ao atestar a existência de “Sequela restritiva e invalidante pós fratura do membro superior direito”, assentando a incapacidade total e permanente e o nexo causal ocupacional. Note-se a particularidade do caso: o segurado, que hoje conta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, já possuía amputação no membro superior esquerdo desde a infância, de sorte que a lesão no membro direito, ocorrida no exercício do labor, inviabilizou a possibilidade de reabilitação.

Outrossim, não há dúvidas que o acidente ocorreu, efetivamente, no local de trabalho do requerente enquanto desempenhava suas funções habituais de auxiliar de lavanderia, nos termos da Comunicação de Acidente de Trabalho de fl. 40, restando caracterizado o nexo de causalidade.

Portanto, na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que o requerente da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à percepção da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária com renda mensal inicial (RMI) correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

No tocante aos consectários legais, a sentença fixou a correção pelo INPC e juros de poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme determina o artigo 3º da referida emenda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.